Tribunal: TJMT
Processo: 1026437-62.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1026437-62.2017.8.11.0041 – COMARCA DA CAPITAL-MT
APELANTE(S):
SEBASTIANA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO SALDANHA
APELADO(S):
BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEBASTIANA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO SALDANHA contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reparação por Danos Morais ajuizada em face de BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, determinando a retirada do nome da parte autora do banco de dados das entidades de proteção ao crédito, referente aos contratos no 2011565167 e 20100836989 e condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ), quer seja, data da recusa e, correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença.
Ao final, deixou de condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários por ter sucumbido em parte mínima (13% do valor da causa), nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15, e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, §2o, do CPC/15, suspendo sua exigibilidade, tendo em vista ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3 do CPC).
Em síntese, insurge-se a recorrente em relação ao valor fixado a título de dano moral, alegando ser fato incontroverso que a negligencia e a demora na baixa do gravame do veículo por parte da apelada causou vários transtornos ao apelante, e isso caracteriza ato ilícito, gerando o dever de reparação a título de danos morais.
Destaca que apesar de reconhecer o ato ilícito, o d. magistrado não levou em consideração o nível financeiro da recorrida e a extensão do dano sofrido pelo recorrente, observando-se o caráter pedagógico e reparatório da condenação.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, sugerindo a fixação da indenização por danos morais na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Ao final, pugna pela condenação da apelada ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, visto que não houve condenação honorários advocatícios.
Contrarrazões apresentadas nos ID. 72634485, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Ao analisar os autos, denota-se que a apelante SEBASTIANA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO SALDANHA ajuizou a Ação de Reparação por Danos Morais em face de BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, aduzindo, em suma (ID. 72634480):
“Alega a parte autora que possui relação jurídica com o requerido, pois foi avalista de 02 (dois) contratos de financiamento realizado em 2012 e 2013 e como o titular do contrato não cumpriu com os pagamentos a parte autora passou a ser a responsável pela dívida.
Assevera que na época a parte autora passou a ser cobrada frequentemente, tendo inclusive o seu nome negativado no rol dos maus pagadores, no entanto, com intuito de cumprir com a obrigação, procurou o requerido e renegociou a dívida, sendo pactuado desconto consignado diretamente em folha de pagamento limitado até 30% de seus proventos líquidos.
Menciona que apesar de estar cumprindo com os pagamentos dos dois contratos desde 2013, seu nome continua negativado nos bancos de dados do SPC e SERASA e apesar de ter procurado o requerido para resolver o impasse pela via administrativa, não logrou êxito, pois o mesmo se recusa a realizar a devida baixa nas restrições, sob o argumento que a baixa só ocorrerá após a quitação integral dos contratos.
Por fim, pleiteia a liminar para compelir que o requerido retire o nome da parte autora do banco de dados do SPC e Serasa e, no mérito, a confirmação da liminar e indenização por danos morais e inversão do ônus da prova.’
Ao sentenciar, o douto magistrado singular, Dr. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO, julgou parcialmente procedente a ação, nos termos já relatados.
Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora, a fim de que haja a majoração da indenização por dano moral.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
No tocante à verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.
Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.
Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] II. Na origem, o agravante propôs ação em face de Oi Móvel S.A., alegando que teve seu nome negativado, em razão de débito indevido, no valor de R$ 98,05. Pugna pela declaração de inexistência da dívida e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. III. No que tange ao quantum indenizatório, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ’ (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). No caso, o Tribunal de origem à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantum que não se mostra irrisório, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido. [...] V. Agravo interno improvido.” (STJ, 2a Turma, AgInt no REsp no 1746005/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 16/10/2018, DJe 25/10/2018) (g.n.).
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 6o, VIII CDC – NÃO COMPROVADO– ATO ILEGAL INDENIZAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
- Não existe nos autos prova do débito especificado, uma vez que as telas de computador anexadas não servem como prova, mormente por poderem ser alteradas unilateralmente ao talante da empresa, sendo assim, na ausência de qualquer documento assinado ou de ligação gravada demonstrando a contratação do serviço, resta ilegal a negativação;
- A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não se falando decote deste valor.
- O termo inicial de incidência dos juros de mora é da data do evento danoso, nos casos de indenização por dano moral oriunda de relações extracontratuais. [...]” (TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, RAC No 38321/2018, Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 21/5/2018, DJE 25/5/2018) (Destaquei).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO E ENVIO DO NOME DO CONSUMIDOR AO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DANO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – VALOR MANTIDO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
Se não há prova da relação jurídica contratual entre as partes capaz de legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do nome da Apelada nos cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em consequência, o dever de indenizar.
Em se tratando de danos morais decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral in re ipsa.
Deve ser mantido o valor da indenização quando se mostrar adequado às circunstâncias específicas do caso concreto, não merecendo guarida o pedido de redução do quantum indenizatório. [...]” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC No 8517/2018, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 31/7/2018, DJE 3/8/2018).
Portanto, considerando o grau de culpa da requerida/apelada que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração que fora o titular dos contratos de quem a apelante fora avalista quem deu ensejo a todo conflito diante da inadimplência de contrato de financiamento, bem como levando-se em conta a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra razoável, devendo ser majorado para R$8.000,00 (oito mil reais), valor este que repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, dou provimento monocrático ao recurso para elevar os danos morais para R$8.000,00 (oito mil reais), mantidos os demais termos da sentença.
P.I.C.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora